Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011656-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Novação, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (AGRAVANTE), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCEDIDA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1011656-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIANE GUEDES DE CARVALHO

AGRAVADO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
LUCIANE GUEDES DE CARVALHO

em face de decisão proferida por essa magistrada que deferiu a tutela recursal pretendida em agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
em seu desfavor
para determinar a suspensão da decisão proferida pelo j
uízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em cumprimento de sentença por ela movido
,
atribuiu efeito extraconcursal a crédito que deve ser compreendido como concursal, determinando o imediato pagamento do mesmo.

A agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão diante da ausência de afronta ao devido processo legal.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em cumprimento de sentença movido por
LUCIANE GUEDES DE CARVALHO,
atribuiu efeito extraconcursal a crédito que deve ser compreendido como concursal, determinando o imediato pagamento do mesmo.

A agravante narra, em síntese, que
“A Agravada tentar constituir o Título Judicial o qual lhe supostamente lhe concede crédito em face da Agravante que, como restará exposto, encontra-se em vias de Recuperação Judicial. Ressalta se que se trata de fixação de honorários advocatícios em execução que ainda está em curso e pode ser extinta por novação, e, uma vez ocorrendo a novação decorrente do Plano de recuperação Judicial da Agravante, o crédito de honorários deixaria de existir, já que o acessório segue o principal. Dessa forma, nos autos do Cumprimento de Sentença, o douto magistrado de piso, se embasando em OPINIÃO exarada pelo Administrador Judicial e em completo desacerto com a jurisprudência consolidada pelo STF e STJ, E SEM RESPEITAR O CONTRADITÓRIO, reconheceu o crédito pertencente a Agravada como Extraconcursal, em completo confronto com as determinações legais. Se não bastasse, ainda fixou a Agravante a imposição de pagamento do mesmo no período estipulado em 15 dias úteis”;
que “
A decisão agravada é nula de pleno direito na medida em que ofende o devido processo legal, ao constituir situação extremamente onerosa sem se atentar ao devido processo legal, em especial no tocante ao contraditório, e normas jurídicas aplicáveis em especial quando o juízo de piso, acata manifestação do AJ sem sequer intimar a Recuperanda para se manifestar nos autos”
; que
“também é garantia constitucional o exercício ao contraditório e a ampla defesa e o desrespeito a essa garantia é uma manifesta ofensa a garantia do devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal) "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" Pois bem, no caso em tela, o Juízo de piso acatou um parecer opinativo e sem base jurídica do AJ, para reconhecer como extraconcusal, um suposto crédito que está em vias de desaparecer, face a novação do título executado que gerou a fixação de honorários em sede de execução, novação esta decorrente da aprovação do PRJ. Ademais, os honorários em questão são acessórios de um crédito principal (objeto da execução e concursal) e que foi novado nos autos da RJ, como já dito, o que fatalmente resultará na extinção da execução por novação, e também gerará impacto nos honorários inicias arbitrados, já que o acessório fatalmente seguirá o principal e deixará de existir. Um detalhe interessante e que salta aos olhos é de que mesmo ciente de tal situação jurídica o AJ, “do nada”deu um parecer opinativo, e o juízo de piso, sem ouvir a Agravante, acatou tal “opinião”. Verifica se portanto, o nítido desrespeito ao devido processo legal, bem como o contraditório. É de se estranhar a conduta do Magistrado que, reiteradamente vem proferindo decisões em desconformidade com o devido processo legal, em especial ao não possibilitar o contraditório à Agravante.”

Requereu, ao final, que “
seja deferido o efeito suspensivo na forma pretendida e no mérito, requer seja declarada nula a decisão agravada nos termos das preliminares suscitadas, ou reformada integralmente a decisão agravada.”

É o breve relato. Decido
.

Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil, requisitos estes que, ao menos nesse momento, restaram devidamente comprovados nos autos.

Isso porque, a princípio, necessária a intimação da agravante para se manifestar nos autos, sob pena de ferir o devido processo legal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL: OFENSA. 1. Na fase de cumprimento de sentença incumbe ao exequente discriminar a forma de cálculo e os valores apontados devidos e ao executado pagar a dívida ou impugná-la, sem espaço para dilação probatória, senão pela análise da adequação dos cálculos aos critérios firmados no título exequendo. 2. A oportunidade de impugnação à impugnação, sem que aventado algum fato novo, caracteriza ofensa ao devido processo legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: DECISÃO GENÉRICA: NULIDADE. Aviados embargos de declaração para provocar o julgador ao efetivo enfrentamento das teses de defesa, mas proferida decisão absolutamente genérica, resta caracterizada negativa de tutela jurisdicional, isso que capaz de conduzir à nulidade do ato judicial.
(TJ-MG - AI: 10000200240752002 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada.

Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no presente recurso.

Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022